Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719562-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. E. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE JESUS DOS SANTOS NICACIO PEREIRA D E S P A C H O Vistos etc., Considerando que a cota ministerial, de ID no 29060616, antecede as contrarrazões apresentadas pela terceira interessada/agravada VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA. (ID no 29926703), remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para conhecimento e oportuna manifestação; primordialmente, no que se refere às preliminares ali suscitadas. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator